Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. REAVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. É possível realizar nova avaliação econômica em imóvel objeto de penhora, desde que o caso se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC/15.
2. Inexistindo evidências de que o laudo pericial padeça de algum vício que lhe retire a credibilidade, esse deve ser mantido hígido, mormente considerando que a mera alegação de falha na avaliação, sem a devida comprovação de erro, não é suficiente para atestar a necessidade de reiteração do ato.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.